Tribunal: TJDFT
Processo: 0705027-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PEDIDO DE ALIMENTOS. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO JULGADO. INTEGRAÇÃO. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. PARTILHA DE VERBAS REFERENTES A AÇÕES TRABALHISTAS. FATO GERADOR QUE SE DEU NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PARTILHA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer, no regime de comunhão parcial de bens, a comunicabilidade das verbas trabalhistas oriundas de direitos adquiridos na constância do casamento.
2. Comprovado que o fato gerador das verbas trabalhistas coincide com o período do casamento, tais verbas constituem frutos percipiendos do matrimônio e devem ser partilhadas entre os ex-cônjuges.
3. Apelação conhecida e provida. Unânime.